Tribunal: STF
Processo: RE 195612
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA.
PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE MAGISTRADO EM DISPONIBILIDADE.
SESSÃO SECRETA DE JULGAMENTO. PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DO ACUSADO E DE
SEU DEFENSOR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Processo administrativo anulado, pelo Superior
Tribunal de Justiça, com base na interpretação de normas
infraconstitucionais. Interpretação esta, que, ademais, é a que
melhor se coaduna com a garantia constitucional da ampla defesa.
Recurso extraordinário não conhecido.